Tribunal: TJDFT
Processo: 0007342-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007342-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO BARBOSA CANDIDO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO VÁLIDA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/6. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos harmônicos e coesos de policiais civis, ratificados em juízo, de declarações extrajudiciais de usuário, da apreensão e perícia de substâncias entorpecentes encontradas com o réu, além de todas as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado. 2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício. 3. Nos termos do artigo 64, I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, prevalece a condenação anterior se entre a data da extinção da pena não tiver decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o que foi verificado no caso. Reincidência mantida. 3.1 Na segunda fase, por conta da circunstância agravante, a jurisprudência majoritária tem firmada a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante considerada, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. Critério de aumento adotado na sentença adequado. 4. Em que pese a pena corporal imposta ao réu ter sido superior a quatro anos e inferior a oito anos, a reincidência impõe a fixação de regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença, sendo inviável, pois, a alteração do regime prisional. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 383 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 28 e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que contrário às provas documentais e orais produzidas nos autos. Subsidiariamente, defende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo compartilhado, porquanto os elementos constantes nos autos não demonstram de forma inequívoca que a droga apreendida seria destinada ao tráfico; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 315, §2o, e 619, ambos do Código de Processo Penal, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 383 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 28 e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006. A convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 15/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 315, §2o, e 619, ambos do Código de Processo Penal, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido. A jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.750/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/5/2024). Ainda que superado tal óbice, incabível o trânsito ao apelo especial no tocante à afronta ao artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: ” (...) não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão recorrido apreciou a questão com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 315, § 2o, do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.697.268/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/10/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 7/6/2024). O recurso especial também não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002